Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na inicial, o autor afirma que figurou como réu na ação de desfazimento de negócio jurídico (no 0006836-39.2008.8.07.0001), cujo objetivo era a desconstituição do contrato firmado entre as partes, referente à compra e venda do imóvel denominado Lote no 19 do Conjunto 02 da Quadra 04 do Setor Habitacional Taquari, nesta Capital. Aduz que, naqueles autos, a Terracap visava a ruptura do negócio jurídico, lastreada em ofício encaminhado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o qual revelara que alguns lotes do Setor Taquari estavam sendo desconstituídos, por ausência de condições técnicas e/ou legais para a sua ocupação, dentre os quais figurava a propriedade adquirida pelo ora autor. O acórdão rescindendo entendeu que o imóvel adquirido pelo réu se encontra em área de proteção ambiental, impossibilitando sua ocupação, fazendo-se necessária a rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante. Sustenta que, em janeiro de 2018, a Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas – Coordenação de Unidades de Conservação, emitiu parecer no qual esclarece que se “precipitou em incluir na poligonal do Parque Ecológico do Taquari e da Área de Relevante Interesse Ecológico do Torto os 188 lotes que foram inicialmente considerados incidentes em Área de Preservação Permanente, conforme Licença de Instalação no 016/2003 – IBAMA.”. Afirma que o imóvel está em vias de ser liberado para nova licitação pública, sepultando os interesses e o direito de o autor usufruir da propriedade antes adquirida. Pauta sua pretensão no art. 966, VI, VII e VIII, do CPC, pela obtenção de prova nova cuja existência não pôde fazer uso à época. A inicial veio instruída dos documentos de ID 39103254 a ID 39103867. É o relatório. Cite-se a ré para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2022 11:47:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador